Tribunal: TJBA
Processo: 8014161-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014161-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RUBENS CHASTINET PITANGUEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO BRAGA MOTA

AGRAVADO: NEIDE MARIA TAVARES ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCIANO DE ALMEIDA E ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo de instrumento foi interposto

em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1
0
.ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador, que
rejeitou preliminarmente a impugnação ao cumprimento da sentença.

2. Quando alegado na impugnação ao cumprimento de sentença excesso de execução, deve o executado demonstrar de forma específica e fundamentada o importe que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8014161-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante RUBENS CHASTINET PITANGUEIRA e como agravada NEIDE MARIA TAVARES ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13